Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PACCAR S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1044144-04.2021.8.11.0041 da empresa UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa autora, ora agravada, declarou a essencialidade dos bens listados nos autos, mais especificamente, da frota de veículos que se encontra em posse da empresa recuperanda.
Para tanto, narra o agravante, em síntese, que a agravada, por meio da Cédula de Crédito Bancário registrada sob o no 267380003, adquiriu 4 (quatro) caminhões novos em 01.10.2021, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 2.506.798,59 (dois milhões quinhentos e seis mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), que seria diluído em 57 (cinquenta e sete) prestações mensais, sendo a primeira em 04/01/2021 e a última em 04/09/2026.
Alega que, por meio de aditivo contratual, as partes transigiram em 01.10.2021, que a data do primeiro vencimento seria prorrogada para o dia 04.01.2022, o que, porém, não impediu o inadimplemento do contrato, desde a primeira parcela.
Assevera que, ao todo, foram listados 78 (setenta e oito) veículos, os quais foram declarados como essenciais, porém, sem que houvesse o exame pormenorizado da correlação entre os bens em questão e o desenvolvimento da atividade econômica da empresa agravada.
Argumenta que, a fragilidade da documentação apresentada pela recuperanda, amparada na ausência de comprovação da essencialidade dos bens, demonstra a possível utilização da recuperação judicial de forma inidônea.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora).
Na espécie, da análise dos Autos em cognição sumária, verifica-se presente tanto a relevância da tese recursal quanto a necessidade de medida urgente, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Como cediço, incumbe ao Juízo da recuperação judicial garantir a proteção de bens e capital úteis para a continuidade da atividade recuperanda, de modo a permitir a preservação da empresa e o sucesso do seu soerguimento, contudo, tal zelo também deve se ter em relação aos credores, quando fortes os indícios de fraude que podem inquinar o objetivo do processo em questão e manifesto o risco de descrédito do instituto da recuperação judicial.
Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Apelação – Pedido de recuperação judicial – Sentença que indeferiu o processamento da recuperação com base em perícia prévia que concluiu pela inviabilidade da atividade empresarial da autora – Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal – Controle judicial de legalidade, que abrange questões relativas a fraude e abuso de direito – Regularidade da designação da perícia prévia – Conjunto probatório que revela a inexistência de atividade empresarial e a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, eis que o pleito recuperacional é voltado meramente à suspensão das ações movidas contra a autora – Sentença mantida, porém, por fundamento diverso – Sem honorários recursais – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1068236-17.2019.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
Assim, na linha do que já foi decidido em recurso anteriores (RAI 1003299-19.2022; RAI 1002644-47.2022), além dos indícios de irregularidade que pairam sobre o processo de recuperação judicial da empresa agravada, verificou-se, ainda, que foram incluídos veículos (caminhões graneleiros) financiados às vésperas do ingresso do pedido de recuperação judicial, sem que tais veículos tenham qualquer correlação direta com a atividade produtiva da empresa agravada, que atua no ramo de atacado de alimentos e bebidas.
Na decisão recorrida, o juízo de origem listou e reconheceu como essenciais, cerca de 80 (oitenta) veículos, sendo que, a relação de empregados da agravada, apresentada no id no 72310726, possui um quadro de apenas 8 (oito) funcionários, dentre os quais, apenas 3 (três) na função de motorista.
Assim, à primeira vista, mostra-se recomendável a suspensão em parte da decisão, que declarou a essencialidade dos veículos (caminhões) da empresa agravada.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens da instituição financeira agravante dos efeitos do período de blindagem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.